Tribunal: TJDFT
Processo: 0735051-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735051-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP AGRAVADO: ANTONIA CLAUDIA PEREIRA BARROZO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP contra decisão (ID 166742096) da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos do cumprimento de sentença proposto por ANTONIA CLAUDIA PEREIRA BARROZO, indeferiu o pedido de sobrestamento do processo em razão da propositura da ADPF-DF 949. Dê-se vista ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para manifestação, nos termos do art. 178, inciso I, do CPC. Cumpra-se o disposto no ID 51015003 para regularizar a representação processual. A Procuradoria-Geral do Distrito Federal deve constar como representante da NOVACAP e não do Distrito Federal. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 24 de outubro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator